Tribunal: TJSP
Processo: 2221263-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Execução – Penhora de bem móvel – Alegação de utilização essencial à atividade produtiva – Questão já analisada e rejeitada por duas vezes em Primeiro Grau sem oposição no momento oportuno – Ausência de documentos que possam alterar o quadro apresentado – A penhora na justiça federal e o decreto de indisponibilidade do bem na justiça do trabalho não obstam a expropriação na justiça comum,

Ementa:
*Execução – Penhora de bem móvel – Alegação de utilização essencial à atividade produtiva – Questão já analisada e rejeitada por duas vezes em Primeiro Grau sem oposição no momento oportuno – Ausência de documentos que possam alterar o quadro apresentado – A penhora na justiça federal e o decreto de indisponibilidade do bem na justiça do trabalho não obstam a expropriação na justiça comum, desde que os frutos sejam reservados ao pagamento dos credores preferenciais – Excesso de penhora – Ausência de prejuízo ao devedor, pois, o que exceder ao quantum executado retornará ao seu patrimônio – Análise do artigo 895, § 9o, do NCPC – Recurso provido.*